Tribunal: TJDFT
Processo: 0747939-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747939-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO COSTA COPPI, CARLOS EDUARDO DA COSTA RODRIGUES APELADO: JOSE NEVES MENDES, REGINA LUCIA MONTEIRO MENDES D E C I S Ã O Os Apelados apresentaram petição (ID 50019766) em que informam a celebração de acordo, juntando a respectiva minuta (ID 50019772). Requereram a homologação do pacto e a suspensão do processo até 18/12/2023, data do vencimento da última parcela do pagamento acertado. Intimados a se manifestar (ID 50337868), os Réus/Apelantes apontaram concordância com os aludidos pedidos formulados (ID 50561702). Verifico que a advogada signatária do acordo, bem como o causídico que com ele anuiu na petição ID 50561702, possuem poderes para transigir, bem como para dar quitação (IDs 48269607, 48270201 e 48270202). Observo, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e, nos termos do art. 922 do CPC/15, determino a suspensão deste processo até 18/12/2023. Assim, aguarde-se na Secretaria o transcurso do referido prazo. Após, certifique-se acerca do integral cumprimento do acordo, retornando os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator